Tribunal: TJDFT
Processo: 0010245-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que falar em absolvição pelo crime de estelionato, pois devidamente comprovado que o réu, com dolo pré-ordenado, vendeu para a vítima coisa que não pretendia entregar, mediante emprego de meio ardiloso, induzindo e mantendo-a em erro, obtendo, assim, vantagem ilícita e lhe causando prejuízo.

2. Inexistindo qualquer circunstância que retire ou diminua a credibilidade das declarações da vítima, mormente quando corroboradas pelas provas documentais, destacando-se a cópia da conversa via WhatsApp e o comprovante de transferência do valor em benefício da companheira do recorrente, a condenação deve ser mantida.

3. Para a fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos causados pelo crime, deve haver pedido deduzido pela vítima ou pelo Ministério Público e a comprovação do "quantum", em atenção às garantias do contraditório e da ampla defesa.

4. Inexistindo pedido expresso pela reparação, deve ser afastada a condenação pelos danos materiais causados à vítima.

5. Recurso parcialmente provido.